Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-74.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004074-74.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO FERRAZ - CPF: 975.921.293-53 (APELANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no

1004074-74.2023.8.11.0040
– Sorriso

Agravante:

Guilherme Augusto Ferraz.

Agravado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Aloha I

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no

1004074-74.2023.8.11.0040
– Sorriso

Agravante:

Guilherme Augusto Ferraz.

Agravado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Aloha I

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Guilherme Augusto Ferraz, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, mencionando que para o deferimento do benefício, basta a declaração de hipossuficiência. Discorre que
exerce a função de operador de máquina, e não recebe valor superior a três salários mínimos, portanto, pobre nos termos da lei.

Assevera que mesmo que tenha deixado de juntar todos os documentos solicitados para comprovar a necessidade da justiça gratuita, a presente demanda se trata justamente de inadimplemento de parcela, por haver juros abusivos no contrato de financiamento. Sustenta que não houve a presunção de hipossuficiência da parte.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque
seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese às alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Conquanto afirme situação de hipossuficiência financeira, vê-se que mesmo extemporaneamente, o agravante não logrou demonstrar tal situação, ao passo que somente não juntou documentos que corroborassem a alegada condição de miserabilidade, mesmo após ser intimado pelo juízo
a quo
.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, apesar de devidamente intimado para apresentar a comprovação da hipossuficiência, se limitou reiterar pela concessão da gratuidade sem nenhum documento apresentar.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024